Tribunal: TJDFT
Processo: 0722588-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DEVER DE COOPERAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido da parte exequente para que o executado seja intimado a indicar bens passíveis de penhora.
2. O recorrente sustenta que a negativa de o executado indicar bens à penhora configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC, e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se é devida a intimação do executado para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 774, V, do CPC autoriza o juízo a intimar o executado para indicar bens sujeitos à penhora, sendo a omissão considerada ato atentatório à dignidade da justiça.
5. A indicação de bens é dever do executado, decorrente do princípio da cooperação processual, e visa garantir a efetividade da execução.
A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC tem caráter coercitivo e preventivo, buscando evitar condutas que obstruam a atividade jurisdicional.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece legítima a imposição da multa quando o executado, devidamente intimado, se omite injustificadamente quanto à indicação de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A omissão do executado em indicar bens à penhora, quando intimado, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do CPC. A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC possui natureza coercitiva e visa assegurar a efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, III, 774, V, e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1426050, 1248785 e 1268910.